Tribunal: TJDFT
Processo: 0725051-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ATUAÇÃO SUPLETIVA DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0715241-71.2018.8.07.0001, que indeferiu o pedido de inclusão dos executados nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, sob o fundamento de que se trata de faculdade do magistrado prevista no art. 782, § 3o, do CPC, e que a providência deve ser antecedida pela tentativa frustrada de negativação por meio administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a inclusão judicial do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, sem a prévia demonstração de que a parte exequente tentou, sem êxito, a inscrição por meios administrativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do CPC confere ao magistrado a faculdade de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, não se tratando de dever judicial automático, mas de medida sujeita à análise de adequação, necessidade e razoabilidade no caso concreto.
4. A jurisprudência majoritária estabelece que a inclusão em cadastros de inadimplentes pode ser promovida diretamente pelo exequente, sem necessidade de intervenção judicial, por meio dos canais administrativos das entidades de proteção ao crédito.
5. A atuação do Poder Judiciário possui natureza supletiva, sendo cabível apenas quando demonstrada a recusa ou impossibilidade de inscrição por via administrativa, o que não foi comprovado nos autos.
6. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) impõe às partes o dever de agir com eficiência e lealdade, não autorizando a transferência ao Judiciário de medidas que podem ser adotadas diretamente pela parte interessada.
7. A ausência de comprovação da tentativa frustrada de negativação por meios extrajudiciais inviabiliza o acolhimento do pedido, tanto em sede de tutela de urgência quanto no mérito recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes pelo SERASAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de o credor realizá-la diretamente.
2. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência ao Poder Judiciário de providências que podem ser adotadas pela parte exequente por meios administrativos próprios.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o e 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1992337, 0751025-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 23.04.2025.